Tribunal: STF
Processo: RE 78681
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-28
Data de publicação: 1974-05-28

Ementa:
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL.
INOCORRENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
O ACÓRDÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 70.313 NÃO CUIDOU DE
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL MAS DE DIREITO ADQUIRIDO A
INVESTIDURA EM CARGO, QUE SE VAGARA AINDA NA VIGENCIA DA LEI ANTIGA,
QUANDO TODOS OS REQUISITOS POR ESTA EXIGIDO JA HAVIAM SIDO
SATISFEITOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.